Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703377-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FILIPE DA COSTA COELHO, UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. VINCULAÇÃO A CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. COBRANÇA IOF. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. ABUSVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA EX RE. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de embargos à execução de cédula de crédito bancário apenas para excluir da execução o montante referente à Tarifa de Abertura de Crédito. 1.1. Pretensão dos embargantes de reforma da decisão. 1.2. Aduzem, preliminarmente, pela carência de ação a fim de que seja declarado extinto o processo de execução 1.3. No mérito requerem: a) que seja reconhecido o cerceamento ao contraditório, com a cassação da sentença, remetendo os autos à primeira instância para que siga seu curso legal a partir da prova pericial não produzida, bem como intimação do Perito; b) a observância do Código de Defesa do Consumidor, aplicando os institutos da inversão do ônus da prova e a vedação à prática contratual abusiva; c) o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do IOF e também a repetição, em dobro do valor, nos termos do art. 42 do CDC; d) o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual que fixa os juros moratórios em patamar acima da média do mercado, fixando-o, consequentemente, no patamar de 7,87 ao ano, conforme o índice da SELIC do ano do contrato; e e) que a incidência de juros moratórios sejam contados da citação, nos termos do art. 204 do CPC e art. 405 do Código Civil. 2. Da preliminar – carência de ação. 2.1. No caso dos autos, a cédula de crédito bancário preenche os requisitos do art. 26 da Lei no 10.931/2004, porquanto é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. Ou seja: o negócio jurídico preenche o requisito constitutivo de título executivo, pois tem certeza, liquidez e exigibilidade. 2.2. Assim, a cédula que instrui a execução é título executivo extrajudicial hábil a aparelhar a cobrança da dívida, posto que certo, líquido e exigível. 2.3. A parte embargada instruiu o feito com o demonstrativo do débito, com expressa indicação do montante devido, evolução dos débitos e índices aplicados. 2.4. Preliminar rejeitada. 3. Do cerceamento de defesa. 3.1. As partes foram devidamente intimadas acerca do valor dos honorários periciais e da necessidade de realizar o depósito. 3.2. Verifica-se ter havido a manifestação das partes acerca dos honorários periciais. Contudo, sobreveio decisão a qual ressaltou que as insurgências respeitantes à proposta de honorários foram apresentadas de forma genérica e sem qualquer indicação de situações paradigmas específicas. 3.3. A proposta do Perito foi homologada e a parte embargante intimada para depositar os honorários estipulados. Todavia, a parte deixou de cumprir o dever outrora estabelecido, de forma que houve perda da prova pericial. 3.4. Não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto foi conferido o direito de manifestação acerca dos honorários periciais. 4. Da aplicação do código de defesa do consumidor. 4.1. Insta salientar que para configuração de relação de consumo, é necessário que exista, de um lado, fornecedor e, de outro, consumidor, este considerado pela lei como destinatário final de produto ou serviço, ou a ele equiparado, consoante estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4.2. Acerca do tema em questão, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é consolidado no sentido de que o empréstimo bancário realizado por pessoa jurídica com a finalidade de financiar decisões e estratégias empresariais, em regra, possui natureza de insumo, não sendo destinatário final e, portanto, não se configurando a relação de consumo. 4.3. Correta a decisão do magistrado singular ao decidir pela não aplicação do CDC ao caso dos autos e, também, pela não inversão do ônus da prova. 4.4. Jurisprudência: “[...] 4. As normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis a contrato de financiamento firmado com instituição financeira por pessoa jurídica, com a finalidade de obter capital empregado no desempenho de sua atividade comercial.[...]”(07216730920188070001, Relator: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 5/8/2020.). 5. Da cobrança do IOF. 5.1. Necessário ressaltar que a cobrança do IOF possui respaldo no inciso I do artigo 63 do Código Tributário Nacional, combinado com o inciso I dos artigos 2o e 3o da Lei 8.894/94 e inciso I do artigo 5o da Lei 5.143/66, que definem o tomador de empréstimo como sujeito passivo da obrigação tributária e determinam a responsabilidade da instituição financeira pela retenção e recolhimento do tributo. 5.2. Cuida-se de modalidade de tributo, razão pela qual a sua cobrança incide de maneira compulsória, independentemente da vontade dos contratantes. 5.3. A incidência de IOF sobre operações de crédito não configura qualquer ilegalidade, desde que devidamente pactuada, não havendo motivo para que seja acolhida a pretensão quanto a este particular. 6. Dos juros moratórios. 6.1. Os juros remuneratórios fixados em contratos celebrados pelas instituições financeiras não se encontram atrelados aos limites da Lei de Usura e sequer encontram óbice em disposição constitucional, consoante se infere das Súmulas no 598 e no 649 do Supremo Tribunal Federal. 6.2. De acordo com a Súmula Vinculante no 7, "A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar". 6.3. A Emenda Constitucional no 40 veio em tempo para afastar as dúvidas e dar fim à interminável discussão acerca do tema, retirando do ordenamento jurídico a referida previsão. 6.4. Necessário ressaltar que Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “[...] 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade [...]” (AgRg no REsp 1402462/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/12/2013). 6.5. Observa-se que os juros remuneratórios incidentes no caso em tela não refletem hipótese de vantagem excessiva em favor do réu, o que impõe a manutenção dos patamares estabelecidos nos contratos. 7. No caso como dos autos, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, conforme tem entendido esta Corte de Justiça. 7.1. Jurisprudência: “[...] 1. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo implica em mora ex re, que independe de qualquer ato do credor. 2. Nestes casos, a correção monetária e os juros de mora são devidos a partir do vencimento da obrigação. [...]”(07031798720188070004, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 29/5/2019.). 8. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 8.2. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 260.108,73), a quantia resultante (R$ 26.010,87) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos das partes não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade. 8.3. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 8.4. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que a fixação do valor de R$ 10.000,00 a título de honorários advocatícios, mostra-se suficiente a bem remunerar os serviços realizados, em observância ao art. 85, §8o, do CPC. 9. Apelo improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 798, inciso I, do CPC, afirmando que a liquidez do título está maculada pela ausência de cálculos sustentáveis frente ao crivo do contraditório; c) artigos 375 e 917, incisos I e III, ambos do CPC, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa. Argumentam que o juízo de primeiro grau, ao determinar a perda da prova pericial pela ausência de pagamento dos honorários, incorreu em erro que afeta diretamente o direito ao contraditório, uma vez que indevidamente homologou os honorários periciais, não se atentando ao fato da expressa manifestação dos recorrentes pugnando pela redução do valor, visto que demasiadamente exorbitantes; d) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e enunciado 297 da Súmula do STJ, defendendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor para fins de inversão do ônus de prova e anulação de cláusulas abusivas firmadas em contrato de adesão; e) artigo 42 do CDC, asseverando que os valores cobrados de maneira indevida refletem diretamente na monta do IOF, mostrando-se necessário a declaração da ilegalidade da cobrança do IOF relativo ao valor indevido e, também pela repetição em dobro do referido valor; f) artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC, mencionando que, na eventual hipótese de este Tribunal manter a condenação dos recorrentes ao pagamento das taxas de juros, a incidência dos juros de mora não deve ser desde o vencimento de cada parcela, mas da citação dos recorrentes. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações e notificações referentes ao presente processo sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO DENIS MARTINS, OAB/DF 36.054. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à alegada afronta ao artigo 798 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou Assim, a cédula que instrui a execução é título executivo extrajudicial hábil a aparelhar a cobrança da dívida, posto que certo, líquido e exigível. Além do mais, a parte embargada instruiu o feito com o demonstrativo do débito, com expressa indicação do montante devido, evolução dos débitos e índices aplicados (ID 18385764). (ID 20429559). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 375 e 917, incisos I e III, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “(...) não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a parte pôde se manifestar acerca dos honorários periciais” (ID 2049559), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso especial não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1659645/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/10/2020. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à suposta ofensa aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NATUREZA DE INSUMO. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO A QUO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito ou de revaloração dos fatos e provas, não há razão para aplicar a Súmula no 7/STJ. 2. A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Recurso especial provido. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/8/2019). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp 1795974, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/12/2020. Tampouco cabe dar curso ao apelo lastreado em Igualmente no mencionado vilipêndio aos artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC. Isso porque a decisão combatida encontra-se em consonância com o STJ no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Tratando-se de obrigação líquida e com termo certo para ser adimplida, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, conforme preceitua o art. 397 do CC/2002. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1753756/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, , DJe 26/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Por fim, não merece ser admitido o recurso no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 42 do CDC, pois dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora - declaração da ilegalidade da cobrança do IOF relativo ao valor indevido - está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023